Tribunal: STF
Processo: HC 89865
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-20
Data de publicação: 2007-03-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REEXAME DE PROVAS.
   INVIABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA DEVIDADE FUNDAMENTADA. ORDEM
   DENEGADA.
1. A análise das supostas violações alegadas na
   inicial demanda o reexame de material fático-probatório,
   incabível em habeas corpus.
2. A sentença condenatória
   encontra-se devidamente fundamentada, não havendo qualquer base
   para os argumentos do impetrante.
3. Ordem denegada.